Tribunal: TJMT
Processo: 1073829-11.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073829-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIA MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 080.976.741-49 (RECORRENTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1073829-11.2023.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
LUCIA MOREIRA DE OLIVEIRA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E ADMINISTRATIVO
.
FAZENDA PÚBLICA.
EFEITOS DA REVELIA. INAPLICABILIDADE.
URV E VERBAS REFLEXAS.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença

assim redigida:

"Vistos, etc.
Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). A parte requerente, servidora pública da secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso – Professora, postula a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, decorrente da afirmada perda advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Insta ressaltar que, mesmo que o requerido não tenha apresentado Contestação, é cediço que não se aplica à Fazenda Pública os efeitos da revelia por se ter em discussão direitos indisponíveis o que a enquadra na exceção prevista no artigo 345, II, do Código de Processo Civil. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%.
No caso dos autos, a requerente é servidora integrante da carreira dos profissionais da educação do estado de Mato Grosso– Professora, cuja carreira foi completamente reestruturada pela Lei Complementar nº 50, de 1º de outubro de 1998 e nº 100 de 11 de janeiro de 2002. A ação foi proposta no ano de 2023. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação. Precedentes:
AgInt
no
AREsp
1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
10/6/2019;
AgRg
no
AREsp
811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019,
DJe
02/08/2019).
g.n
. “Está prescrita a pretensão do autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos
sevidores
estaduais.” (voto – STJ
AgInt
no
AREsp
1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019,
DJe
10/06/
2019)[
1]. A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o tema ao publicar a Súmula 10: SÚMULA 10: Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994. Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei Complementar nº 50/ 1998 e 100/2002 e o ajuizamento da presente ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ante o exposto, RECONHECE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Rúbia Apolônio Juíza Leiga SENTENÇA
Vistos, etc.
Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e
Silva Juíza
de
Direito"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que
,

diante
da
ausência
de
contestação
,
deve
m
ser
aplicado
s

os

efeitos
da
revelia
.
Requereu o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição e julga r

procedente
a ação
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Efeitos
da
revelia
.
Quando a
parte

reclamada

deixa
de
comparecer
à
audiência
de
conciliação
,
ou
de
apresentar

sua

contestação
, é
considerada

revel,
presumindo
-se
verdadeiros

os

fatos

alegados

na

inicial
, salvo
n
as
hipóteses

previstas
no art. 344 e 345 do CPC.

Contudo

"
não

incidem

os

efeitos
da
revelia

em
face da Fazenda Pública, visto que
seus
bens e
direitos

são

considerados

indisponíveis
"

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.001.964/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
27/3/2023,
DJe
de 3/4/2023.)

5.
Matéria de ordem pública.

A prescrição
é
matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício (
N.U 1020576-03.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 06/06/2024 e
N.U 0018728-74.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024,
publicado
no DJE 02/10/2024).
Como bem decidido pelo juízo a quo, “
No caso dos autos, a requerente é servidora integrante da carreira dos profissionais da educação do estado de Mato Grosso – Professora, cuja carreira foi completamente reestruturada pela Lei Complementar nº 50, de 1º de outubro de 1998 e nº 100 de 11 de janeiro de 2002. A ação foi proposta no ano de 2023. Assim, mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da vigência da lei”.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024